Tribunal: TCU
Processo: 020.544/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA A SENHORA AUGUSTA BRITO DE PAULA, EX-PREFEITA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE, GESTÕES 2005-2008 E 2009-2012, EM RAZÃO DA NÃO CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS PACTUADOS DO CONVÊNIO No 2992/2006, SIAFI 585927, FNS/MS. OBJETO: APOIO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. PROCESSO 25000.172873/2016-10 E APENSO 25016.014705/2014-70. OFÍCIO 1718/AECI/MS.

Inteiro teor:
Acórdão 10657/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Arionaldo Bomfim Rosendo contra o Acórdão 4531/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares e lhe foi imputado débito. Considerando que, por meio do item 9.3 do Acórdão 7030/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, prolatado em sede de embargos de declaração, o acórdão vergastado foi considerado insubsistente em razão da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos art. 33, da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de reconsideração por inexistência de interesse recursal e informar o teor desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Ceará e aos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.544/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX); Augusta Brito de Paula (XXX.087.133-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Graça/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Geraldo de Holanda Goncalves Filho (OAB-CE 17.824) e Joana Alencar Ferreira de Carvalho (OAB-CE 32.043), representando Augusta Brito de Paula. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.